Tribunal: TJDFT
Processo: 0014052-35.2014.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0014052-35.2014.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FERNANDO COSTA MORAES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tendo em vista a manifestação da Defesa (ID 22554853) constata-se que, na terceira fase da dosimetria da pena de Fernando Costa Moraes, houve erro material quanto à fração utilizada para diminuir a reprimenda em razão da tentativa. Ressalta-se que, embora a escrita por extenso na dosimetria da pena tenha sido diferente da fração numérica, o cálculo foi realizado utilizando a fração de 1/3 (um terço), observando a fundamentação apresentada no voto quanto ao pedido de redução do quantum de diminuição, a qual não deixou dúvidas de que o patamar de diminuição imposto pelo reconhecimento da tentativa deveria ser mantido na fração de 1/3 (um terço) utilizada na sentença, o que foi, inclusive, devidamente descrito na ementa do acórdão. Diante do exposto, determino a retificação do acórdão de ID 22162220 a fim de corrigir o erro material no voto (ID 20966077) para que onde se lê “mantém-se causa geral de diminuição relativa à tentativa na fração de 1/3 (metade) utilizada pelo Juízo a quo” leia-se “mantém-se causa geral de diminuição relativa à tentativa na fração de 1/3 (um terço) utilizada pelo Juízo a quo”. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator